Tribunal: TJMT
Processo: 1038775-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038775-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), 17.061.712 SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 17.061.712/0001-13 (EMBARGADO), SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.284.021-92 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA e Outro

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise:

(i) dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, especialmente sobre a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris);

(
ii
) da demonstração de incapacidade patrimonial para garantir o juízo;

(
iii
) do prequestionamento de dispositivos legais apontados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constatam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade exigidos pelo art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, inclusive sobre a concessão excepcional do efeito suspensivo com base na justiça gratuita e na ausência de liquidez do débito.

4. A pretensão da parte embargante visa ao reexame do mérito da decisão colegiada, providência incabível em sede de embargos de declaração.

5. O prequestionamento, para fins recursais, não exige a citação literal de dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão já proferida, ainda que com a finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 919, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID no
338869878
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise material dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, limitando-se o julgado à verificação meramente formal da fundamentação da decisão agravada. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise do fumus boni iuris, diante da ausência de enfrentamento dos elementos concretos capazes de afastar a probabilidade do direito alegado.

Aduz, igualmente, omissão quanto à ausência de demonstração de incapacidade patrimonial para prestar a garantia do juízo, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Apresenta prequestionamento dos
arts
. 1.022, II e parágrafo único, II; 489, §1o, III, IV, V e VI; 919, §1o; 917, §§3o e 4o; 300; 797; 805, todos do Código de Processo Civil, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões (ID 343002371).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID no
338869878
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos pela parte agravada, suspendendo o curso da Ação de Execução no 1001938-21.2024.8.11.0024.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte embargante demonstrou, ainda que de forma perfunctória, elementos suficientes à concessão do efeito suspensivo, notadamente quanto à alegação de ausência de memória de cálculo clara e precisa nos autos da execução, matéria que demanda dilação probatória.

Considerou, ademais, a presença do perigo de dano, inerente aos atos executórios, bem como admitiu a flexibilização do requisito da garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira da embargante, beneficiária da justiça gratuita.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo — este último, segundo argumenta, ausente nos autos.

Alega que a mera alegação de ausência de planilha detalhada de débito não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, tampouco há risco de dano irreparável, já que os efeitos da execução são reversíveis.

Argumenta, ainda, que a flexibilização do requisito da garantia do juízo com base em hipossuficiência financeira não é cabível sem prova inequívoca.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a exigência da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode, sim, ser relativizada, especialmente quando verificada a hipossuficiência da parte embargante e quando demonstrado, ainda que em juízo preliminar, elementos que justifiquem a suspensão da execução, nos moldes da tutela provisória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC
- CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE
DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o
, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1o DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em casos excepcionais,
demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução
. (TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022) – Grifo Nosso

No caso em análise, observa-se que a decisão agravada está suficientemente fundamentada. O juízo de origem destacou a alegação de ausência de detalhamento da evolução do débito e dos critérios adotados na composição do montante exigido, matéria que, embora controvertida, não pode ser descartada de plano.

Tal ponto, aliado ao risco de constrição de bens e à concessão do benefício da justiça gratuita à parte embargante (conforme decisão de ID. 210926892 dos autos de origem), autoriza, em cognição sumária, a medida excepcional de suspensão dos atos executórios.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso no exercício do poder geral de cautela pelo juízo de primeiro grau. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o disposto no art. 919, §1o, do CPC, não merecendo reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, a jurisprudência do STJ admite a relativização da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente em casos de hipossuficiência e quando presentes elementos preliminares que justifiquem a suspensão.

No caso, a decisão agravada está devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de detalhamento do débito, o risco de constrição de bens e a concessão da justiça gratuita à parte embargante.

Assim, a suspensão dos atos executórios foi corretamente deferida em caráter excepcional. Não há ilegalidade ou abuso na atuação do juízo, e a decisão está em consonância com o art. 919, §1o, do CPC.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026